Tribunal: TJMT
Processo: 0006364-49.2014.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006364-49.2014.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSANGELA SOCORRO PRATES SILVA - CPF: 502.242.041-49 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ROSANGELA SOCORRO PRATES SILVA - CPF: 502.242.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (APELANTE), IVANIR DOMICILIANO PRATES (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF E TEMA 1.313 DO STJ.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que o condenou ao cumprimento de obrigação de fazer na área da saúde, com fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública. A apelação foi desprovida e, no reexame necessário, a sentença foi retificada apenas para excluir a condenação em honorários e a possibilidade de bloqueio de verbas públicas. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal com base no Tema 1.002 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o ente federado ao qual está vinculada; e (ii) qual o critério adequado para a fixação do valor desses honorários nas ações de saúde pública.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), firmou tese de que é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo contra o ente ao qual pertença, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
4. O STJ, por sua vez, no julgamento do Tema 1313, estabeleceu que, nas ações relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, com afastamento do critério do valor da causa ou do proveito econômico.
5. Ainda que não tenha havido trânsito em julgado dos precedentes, sua aplicação é imediata, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.
6. Considerando a natureza da ação e o princípio da vedação à reformatio in pejus, manteve-se o valor fixado originalmente em R$ 500,00, inferior ao usualmente arbitrado por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido. Sentença ratificada para restabelecer a condenação do Município de Tangará da Serra ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Tese de julgamento:

“1. É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora, ainda que contra ente ao qual pertença, desde que destinados ao aparelhamento institucional.

2. Nas ações relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8º-A, 1.030, II e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 02.10.2023; STJ, REsp nº 1.896.992/SP (Tema 1313), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal de Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.002 STF).

Inicialmente, registro que o Município de Tangará da Serra também interpôs recurso de apelação contra a referida sentença, o qual se encontra inserido no id. 316656896 (págs. 42-57), objetivando sua desoneração das obrigações impostas na decisão de primeiro grau.

Contudo, o recurso de apelação foi desprovido e, em sede de reexame necessário, a r. sentença foi parcialmente retificada, apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios. Transcreve-se, a seguir, a parte dispositiva do acórdão (id. 316656897, págs. 29-58):

“(...) Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra. Todavia, em sede de reexame necessário,
RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA
, tão somente para excluir a condenação do Município de Tangará da Serra ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e para afastar a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, tendo em vista a comprovação do cumprimento da obrigação vindicada. (...)”

Em face da decisão colegiada, o Município de Tangará da Serra não interpôs qualquer recurso, enquanto a Defensoria Pública recorreu às instâncias superiores.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral.
Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra
acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.
I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.

(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023). [Destaquei]

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000) deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido,
[...] tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

No caso, o cerne da controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Conforme se vê, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Ademais, nos termos do precedente vinculante já mencionado – Tema 1.313, do c. STJ –, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de R$ 3.000,00 (N.U. 1040464-57.2023.8.11.0003, Des. JONES GATTASS DIAS), R$ 4.000,00 (N.U 0038865-30.2016.8.11.0041, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, R$ 3.500,00 (N.U 1024025-95.2024.8.11.0015, Des. MÁRCIO VIDAL).

No caso, a sentença recorrida condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 316656896, pág. 13-23).

Todavia, em sede de julgamento de remessa necessária e apelo interposto pelo Município a r. sentença foi parcialmente foi parcialmente retificada, tão somente para excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. O apelo do município foi desprovido.

Assim, a presente retratação limita-se exclusivamente aos honorários de sucumbência e, nesse ponto, a decisão colegiada deve ser retratada para restabelecer a condenação, em consonância com o Tema 1.002 do STF e o Tema 1.313 do STJ.

No que diz respeito ao
quantum
, em atenção ao princípio da não “
reformatio in pejus
”, imperioso no presente caso manter a fixação do
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem, por se tratar de montante inferior àquele usualmente adotado no âmbito deste E. Tribunal, bem como ao aqui estipulado (R$ 500,00).

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação,

para, em reexame necessário,
RATIFICAR a sentença
, restabelecendo a condenação do Município de Tangará da Serra ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025